Tribunal: STF
Processo: HC 159937
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação (33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 16, caput, da Lei 10.826/2003; e art. 180, caput, do Código Penal). 4. Discussão acerca da autoria e materialidade. Restabelecimento da sentença proferida em 1º grau. 5. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.